Tribunal: TJDFT
Processo: 0746747-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0746747-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GLAUSTON DE JESUS DOS SANTOS IMPETRANTE: RAFAEL GRUBERT SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMABAIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RAFAEL GRUBERT SOUZA em favor de GLAUSTON DE JESUS DOS SANTOS (paciente) contra ato atribuído ao Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia, no processo n.o 0716985-33.2025.8.07.0009, que, segundo alegado, mantém o paciente preso ilegalmente, mesmo após a expedição de alvará de soltura. Em suas razões (Id 77682468), o impetrante sustenta que o paciente foi preso em 11/10/2025 pela suposta prática de contravenção penal prevista no artigo 21, § 2o, da Lei das Contravenções Penais, em concurso com o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006; ameaça, conforme artigo 147, § 1o, do Código Penal; resistência, nos termos do artigo 329, caput, do Código Penal; e lesão corporal, prevista no artigo 129, § 12, inciso I, alínea “a”, do Código Penal. Após a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Posteriormente, a juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia revogou a prisão preventiva e determinou o declínio de competência quanto aos delitos remanescentes, expedindo o respectivo alvará de soltura. Apesar da ordem judicial, menciona o impetrante que a agente policial encarregada de sua execução se recusou a liberar o paciente, sob o argumento de que o declínio de competência impediria o cumprimento do alvará. O impetrante afirma que tal conduta configura abuso de autoridade, uma vez que a atuação da polícia penal extrapolou os limites legais ao desconsiderar decisão judicial válida, sem qualquer respaldo jurídico para tanto. Ressalta, ainda, que não há mandado de prisão ativo em desfavor do paciente, conforme consulta ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP), e que a manutenção da prisão representa coação ilegal à liberdade de locomoção. Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão do paciente, diante da ausência de mandado de prisão ativo e da existência de alvará de soltura expedido. No mérito, postula a concessão definitiva da ordem, com a consequente liberação do paciente, ou, alternativamente, a manifestação expressa deste Tribunal sobre os temas jurídicos suscitados, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos às Cortes Superiores. É o relatório. O impetrante articula a tese de constrangimento ilegal manifesto, sustentando que o paciente se encontra segregado sem título prisional válido, em flagrante violação ao artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, bem como ao Código de Processo Penal. Constata-se que, em 13 de outubro de 2025, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, com fundamento na gravidade concreta dos fatos — alegada violência doméstica, ameaças e agressão a agente público — e na necessidade de garantia da ordem pública e proteção da vítima (Id 253205980 dos autos de origem). Contudo, por decisão proferida em 21 de outubro de 2025, a Juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia determinou a revogação da custódia cautelar (Id 254198414 dos autos originários). A revogação decorreu do acolhimento da manifestação ministerial pelo arquivamento parcial do feito, ante a insuficiência de elementos informativos idôneos para deflagrar a ação penal por violência doméstica, bem como pela declaração da própria vítima de que não foi agredida ou ameaçada, além de sua recusa em pleitear medidas protetivas de urgência. Constatou-se, assim, o desaparecimento do periculum libertatis, revogando-se a prisão nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal. Na mesma data da revogação (21/10/2025), foi lavrado o Alvará de Soltura no 0716985-33.2025.8.07.0009.05.0002-01, determinando expressamente ao Delegado de Polícia ou ao Diretor do Estabelecimento Prisional que colocasse o paciente imediatamente em liberdade, caso não estivesse preso por outro motivo (Id 254226785 dos autos originários). Ocorre que, segundo o relato do impetrante e conforme certidão expedida, o referido Alvará foi entregue ao Centro de Detenção Provisória (CDP) em 21/10/2025, às 23h00, sem que o paciente fosse posto em liberdade. A agente Andreia, matrícula 1692799-0, plantonista da custódia, recusou-se a cumprir imediatamente a ordem judicial, alegando expressamente que “HOUVE ARQUIVAMENTO DE UM DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OUTRO” (Id 254318372 dos autos de origem), utilizando como pretexto o fato de a Juíza ter declinado da competência para uma das Varas Criminais de Samambaia quanto aos delitos remanescentes (resistência e lesão corporal contra policial militar). A tese de ilegalidade arguida merece acolhimento em sede de cognição sumária, dada a evidência do constrangimento. Uma vez revogada a prisão preventiva pelo Juízo natural que a decretou, o título prisional perde sua eficácia. A manutenção da custódia, a partir da revogação de 21/10/2025, carece de justa causa, configurando coação ilegal em face do paciente, nos moldes do artigo 648, inciso I, do Código de Processo Penal. A recusa da autoridade administrativa em cumprir imediatamente o Alvará de Soltura configura indevida usurpação da função jurisdicional. A função da Polícia Penal restringe-se à execução de ordens emanadas do Poder Judiciário, sendo-lhe vedado realizar qualquer juízo de valor ou interpretação sobre o mérito ou a competência da decisão de soltura. A simples pendência de declínio de competência quanto a crimes remanescentes não tem o condão de invalidar ordem de soltura vigente e expressamente emitida. Caso o Juízo destinatário do feito entendesse pela necessidade de nova custódia, deveria fazê-lo mediante expedição de novo e fundamentado mandado de prisão, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu. O Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a prisão cautelar não pode ser mantida sem fundamentação concreta e atualizada, vinculada aos requisitos do artigo 312 do CPP. Na presente hipótese, a base fática para a segregação — notadamente o risco à ordem pública e à vítima — foi expressamente afastada pelo Juízo a quo. Ademais, o ato da autoridade administrativa, ao prolongar indevidamente a privação de liberdade sob pretexto infundado, encontra potencial tipificação na Lei de Abuso de Autoridade (Lei no 13.869/2019), cujo artigo 12, inciso IV, veda a conduta de “prolongar a execução de pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando, sem motivo justo e excepcionalíssimo, de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal”. Dessa forma, a inércia administrativa, que perdura desde a expedição do Alvará em 21/10/2025, viola o direito fundamental à liberdade de locomoção e a autoridade da decisão judicial, justificando a intervenção imediata desta Corte. A manutenção da prisão do paciente, destituída de título válido, caracteriza o periculum in mora e a coação ilegal. Ante o exposto, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR pleiteada para determinar o imediato RELAXAMENTO DA PRISÃO de GLAUSTON DE JESUS DOS SANTOS, devendo ser posto em liberdade imediatamente, caso não esteja preso por outro motivo. Expeça-se, com máxima urgência e preferência, o competente Alvará de Soltura. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Dou à presente decisão força de mandado. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR